Tribunal: TJSP
Processo: 0001831-24.2014.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e contradição no que tange à aplicação da pena acima do mínimo legal. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado.
Embargos rejeitados.